Tribunal: STF
Processo: ADI 1781
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-11
Data de publicação: 1998-02-11

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Resolução Administrativa tomada no Processo GDG nº 353/97 pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região(Campinas), que
reconheceu a existência de direito ao reajuste de 11,98% a partir de
abril de 1994, com os valores corrigidos monetariamente, resultado
da conversão em URV dos vencimentos dos Juízes Togados, Classistas e
servidores. 3. Ofensa aos arts. 62, 96, II, letra "b", e 169 da
Constituição. 4. Medida cautelar deferida para suspender, até o
julgamento final da ação direta, com eficácia ex-tunc, a execução e
aplicabilidade da resolução administrativa referida. Precedentes
desta Corte na ADIN 1244-4, quanto a Resolução do mesmo Tribunal.